Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714738-51.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO SAVIO FERREIRA RECORRIDO: IMBRAVIDROS INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS LTDA. DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora requereu provimento jurisdicional para determinar a ré a instalação dos vidros por ela vendidos. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da ré. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Em seu recurso, a parte autora narrou que adquiriu peças de vidro da ré pelo valor de R$ 11.000.00 (onze mil reais), no qual estava incluso a mão de obra do instalador. Afirmou que procurou a ré para solucionar o problema, mas o gerente da ré se esquivou de cumprir o contrato. Arguiu que, portanto, a ré e parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que o contrato de compra e venda dos vidros, bem como da instalação, se deu diretamente com a empresa ré. Ponderou que a ré contrata trabalhadores terceirizados para a instalação e que, no caso concreto, expediu autorização para que o instalador da ré retirasse o produto, transportasse e instalasse. Ao final, pugnou pela condenação da ré na obrigação de fazer para entregar e instalar as peças de vidros contratadas; ou, subsidiariamente, caso não seja possível a entrega e instalação dos vidros contratados, que seja a ré condenada à devolução dos valores pagos, com juros e correção monetária, desde a data do pagamento. As contrarrazões foram apresentadas. É o relatório. Decido. Passo à análise da preliminar de intempestividade do recurso, arguida em contrarrazões. Observa-se dos autos que a sentença foi disponibilizada no Dje no dia 24.11.2022, considerando-se publicada no dia 25.11.2011, de forma que o prazo se iniciou no primeiro dia útil subsequente, isto é, no dia 28.11.2022 e findando-se em no dia 9.12.2022, pois o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 dias úteis. Dessa forma, como o recurso foi protocolado no dia 13.12.2022 ele é intempestivo e não deve ser conhecido. Em face do exposto, não conheço do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa no entanto a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023 13:32:24. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator